Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712973-08.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOGO IT S/A AGRAVADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOGO IT S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 37359174, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, rejeitou a preliminar arguida em contrarrazões, e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 37687939, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão embargado, em virtude de não ter sido avaliada adequadamente a prova documental acostada aos autos, com a finalidade de demonstrar a efetiva prestação de serviços, de modo a justificar os protestos das duplicatas inadimplidas. Argumenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de analisar a aplicabilidade do artigo 107 do Código Civil, de modo a reconhecer a exigibilidade dos valores indicados nas notas fiscais emitidas, a despeito de o negócio jurídico não haver sido celebrado por escrito. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. A embargada ofertou contrarrazões (ID 38280329), alegando que não se encontram configurados os vícios apontados pela embargante e que inexistiu o negócio jurídico entre as partes. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso. O processo estava pautado para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (de 28/09 a 05/10/2022). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 137777757), no dia 27/09/2022, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial pela embargada e revogando a tutela de urgência concedida na decisão de ID 118808291. Além disso, o embargante peticionou no ID 39714387 para informar a perda do objeto do presente recurso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada do processo da pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022 às 17:42:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora